Tribunal: TJBA
Processo: 8003189-39.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003189-39.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CINTIA SOUZA TOME e outros (7)

Advogado(s)
:
VITAL MATHEUS DE OLIVEIRA SALVADOR, LORENA SOUZA ROCHA

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO EM SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003189-39.2024.8.05.0244
, em que figuram como apelante
CINTIA SOUZA TOME e outros (7)
e como apelada
PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .